Tribunal: TJSP
Processo: 2159156-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2159156-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante VALDEREZ
BARACAT SILVEIRA, é agravado CARLOS ALBERTO BARACAT DIB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2159156-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VALDEREZ BARACAT SILVEIRA
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BARACAT DIB
INTERESSADO: ARMINDA DA PAIXÃO DE BARACAT
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ: ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI
AÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇA
VOTO No 29488
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
PLEITO
DE
COMPENSAÇÃO – INVIABILIDADE – FALTA DE
LIQUIDEZ DO CRÉDITO DA AGRAVANTE – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 26/28,
que em feito de Cumprimento de Sentença, indeferiu a compensação pleiteada pela
Executada.
Insurge-se a Agravante, sustentando que é credora do Agravado em outro
feito, em maior valor do que o cobrado no presente processo, e esse crédito é líquido,
certo e exigível, conforme Laudo Contábil produzido naqueles autos, de modo que é
possível a compensação, de rigor a reforma da decisão.
Efeito suspensivo deferido.
Contraminuta a fls. 308/313.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento.
Depreende-se da análise dos autos que a Recorrente, de fato, é credora do
Agravado nos autos de cumprimento de sentença n° 0017758-37.2016.8.26.0032, o que
poderia dar ensejo à compensação de valores buscada.
No entanto, vê-se no feito suso mencionado que o crédito ainda não está
definido o Laudo Pericial elaborado naqueles autos fora impugnado, até mesmo pela
própria Agravante, de modo que não houve homologação dos valores apurados.
Assim, não preenchidos os requisitos do Art. 369 do Código Civil, ante a
falta de liquidez do crédito da Agravante, a compensação é mesmo inviável pelo que
nenhum reparo merece a sédula decisão guerreada, que fica mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, cassado o efeito suspensivo.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica